Tribunal: TJMT
Processo: 0031292-19.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031292-19.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C A FANTIN - ME - CNPJ: 37.513.611/0001-43 (APELADO), CEZAR ANTONIO FANTIN - CPF: 219.826.519-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DESPACHO CITATÓRIO NÃO CUMPRIDO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, já que houve determinação para que o executado fosse citado e esta não fora cumprida.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal/Regime de Exceção da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0031292-19.2008.8.11.0041

movida contra C.A. FANTIN e Cezar Antônio Fantin reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento no artigo art.174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Sustenta que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar, antes do reconhecimento da prescrição.

Pugna pela aplicabilidade da súmula 106 STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou, em data de 22/10/2008, a Ação de Execução Fiscal no 00031292-19.2008.8.11.0041 em desfavor de C.A.FANTIN e Cezar Antonio Fantin, visando o recebimento do IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS inscrito nas
CDA no20083730,
que alcançava
a importância de R$ 73.296,41 (setenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 22/06/2009, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, por meio de Carta Registrada, que não foi cumprido, conforme consta na certidão de identificador no86616088.

Posteriormente, em data de 25/11/2011 o gestor judiciário certificou o que colaciono:

“Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, que ao comparecer perante esta Secretaria, as prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os presentes autos, Como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais razões encaminho os autos conclusos para deliberações.”

Em 25/11/2011, o Magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório.

E, em data de 12/07/2019
reconheceu a prescrição intercorrente, bem como extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, verifica-se que o despacho citatório não chegou a ser cumprido e o feito sentenciado logo em seguida.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Em que pese a certificação efetuada pelo gestor judiciário, não se verifica nos autos, o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, visto que iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021